Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709958-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIANO DE SOUZA CARVALHO FELIPE RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO Verifico que não foi realizado pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, mas somente a juntada de declaração de hipossuficiência. Em grau recursal o recorrente alega que está sob o pálio da justiça gratuita, porém, não há nos autos decisão de deferimento de justiça gratuita, e não há elementos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. O recorrente comprovou ser advogado atuante, com escritório estabelecido em endereço nobre da cidade, adquiriu um veículo no valor de R$ 101.990,00 (cento e um mil, novecentos e noventa reais) e realizou viagem ao exterior. Desse modo, não tendo a parte recorrente apresentado comprovação da necessidade efetiva da concessão de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, e 7o do novo CPC, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Faculto, pois, à parte autora, o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, nos termos do art. 42, § 1o da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Após, com ou sem recolhimento, façam-se conclusos para análise da admissibilidade do recurso em questão. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito